Tribunal: STF
Processo: RE 115312
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO
SALDO. HAVENDO INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUCESSORA DO
BNH, A COMPETÊNCIA, EM SEDE LITIGIOSA OU DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA,
E DA JUSTIÇA FEDERAL.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, ART. 125, I.